Tribunal: TJBA
Processo: 8019347-45.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8019347-45.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, MANOEL LINO SILVA MENDES

APELADO: ELSON BRITO SOUSA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL LINO SILVA MENDES, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Elson Brito Sousa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 427 dias-multa. O Ministério Público requereu o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscitou nulidade das provas por violação de domicílio, pediu o direito de recorrer em liberdade, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, aplicação da minorante em fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (iii) determinar se o réu faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) verificar o redimensionamento da pena e o regime inicial cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso na kitnet não configura violação de domicílio, pois a abordagem inicial ocorreu em situação de flagrante, após policiais visualizarem o réu portando arma de fogo, encontrarem drogas em sua mochila e receberem dele a indicação de que havia mais entorpecentes e instrumentos de tráfico no imóvel.

O tráfico de drogas, nas modalidades de “trazer consigo”, “ter em depósito” e “guardar”, possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado quando houver fundadas razões indicativas de situação flagrancial.

A materialidade do tráfico está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos toxicológicos, que identificaram 957,78g de cocaína e 154,30g de maconha.

A materialidade do porte ilegal de arma de fogo está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de busca e apreensão e laudo pericial que atestou a funcionalidade e potencialidade lesiva do revólver Taurus calibre .38 e das munições apreendidas.

A autoria recai sobre o réu, pois os depoimentos policiais são firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, tendo sido colhidos sob contraditório judicial.

A confissão extrajudicial do réu possui validade probatória porque se harmoniza com os depoimentos judiciais e com os objetos apreendidos, especialmente drogas, balança de precisão, embalagens plásticas, arma de fogo e munições.

O crime de tráfico de drogas dispensa prova de efetiva venda, pois o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é tipo penal de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias concretas demonstram dedicação a atividades criminosas, como a expressiva quantidade e variedade de drogas, a posse de balança de precisão, embalagens plásticas, arma de fogo municiada e a admissão extrajudicial de atividade de “delivery” de drogas com investimento para obtenção de lucro.

O afastamento da minorante torna definitiva a pena do tráfico em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, que, somada à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo porte ilegal de arma de fogo, resulta em 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, em concurso material.

O regime inicial semiaberto é adequado, pois a pena final é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.

A manutenção da prisão cautelar se justifica pela permanência dos fundamentos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta das condutas, da quantidade e natureza das drogas, da arma municiada e dos apetrechos de traficância, determinando tão somente que a custódia se dê em estabelecimento prisional adequado ante a necessidade de compatibilização com as regras do regime prisional imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido reformando-se a sentença para excluir a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Em consequência, redimensiono a pena do réu para fixá-la definitivamente em 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos acima alinhados.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado é lícito quando precedido de fundadas razões concretas de flagrante delito em crime permanente. 2. Depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por prova material e confissão extrajudicial, comprovam a autoria delitiva. 3. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, apetrechos de traficância, arma de fogo municiada e elementos indicativos de comércio estruturado afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
nº 8019347-45.2025.8.05.0274
, em que são apelantes e apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ELSON BRITO SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar defensiva de nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ELSON BRITO SOUSA e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data registrada no sistema.